Tribunal: TJMT
Processo: 1014593-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014593-39.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: JANIO JUARES GOMES.
Vistos.
Considerando o teor da petição, de Id. 83752477, dando conta da revogação do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário no 1.101.937 (tema 1075), manifeste-se, o recorrente, acerca do interesse no processamento deste recurso, no prazo de 05 (cinco) dias.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR